Tribunal: TJBA
Processo: 8133680-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8133680-87.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: ARIVALDO LEAL NASCIMENTO

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. DÉBITO DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF. COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERADO PARA DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024.
VALOR DA EXECUÇÃO INFERIOR AO LIMITE DE
T
ERMINADO PLEO CNJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIDO.

I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no Tema 1184 da repercussão geral do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, manteve a extinção de execução fiscal em razão de débito considerado de baixo valor.

II.

No caso concreto, verifica-se que o valor do crédito executado é inferior ao limite R$ 10.000,00 (dez mil reais) estipulado pelo CNJ.

III. Inexistência de violação ao contraditório e à ampla defesa, tampouco configurada a nulidade por decisão surpresa.

IV. Decisão recorrida que se encontra em conformidade com os precedentes do STF e com as normativas aplicáveis.

V. Ausência de argumentos capazes de infirmar as razões do decisório agravado.

VI.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos o Agravo Interno sob o nº 8133680-87.2024.8.05.0001, tendo como Agravante -
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como Agravado -
ARIVALDO LEAL NASCIMENTO.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

5/A